Tribunal: STF
Processo: HC 236141
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 849629/SP.



    O Impetrante narra que: i) “as partes não foram intimadas para se manifestarem sobre eventual oposição ao julgamento virtual”; ii) “foi apresentada petição em 15.09.2021, opondo-se ao julgamento virtual e expressando o interesse em sustentar oralmente a sua argumentação de forma presencial ou por teleconferência no TJSP”; iii) “o advogado foi impedido de realizar a sustentação oral na sessão de julgamento e de usar da palavra pela ordem”; iv) o prejuízo fica evidenciado ao se constatar que os julgadores foram impedidos de conhecer da relação de causalidade do crime; v) “isso configura uma clara violação ao direito de defesa, caracterizando não apenas uma nulidade relativa, mas sim uma nulidade absoluta”.



    Busca-se o reconhecimento da nulidade do acórdão de julgamento da apelação, por violação ao direito de defesa, tendo em vista que o pedido de sustentação oral na sessão de julgamento não foi acolhido pelo Tribunal local. Com isso, almeja-se a “realização de um novo julgamento, seja presencial ou por videoconferência, assegurando a participação da defesa técnica do paciente, inclusive possibilitando que o advogado subscritor proferia sustentação oral”.



    Em paralelo a isso, “requer-se a suspensão dos efeitos da condenação e das penas privativas de liberdade impostas ao paciente”. Em caráter subsidiário, pugna-se pela suspensão das prisões até o julgamento da presente ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o impetrante não trouxe aos autos o ato indicado como coator, qual seja, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente